Tribunal: TJDFT
Processo: 0720653-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MAIORIDADE CIVIL. CAPACIDADE. GENITOR. ALFORRIA DA OBRIGAÇÃO DE PENSIONAR FILHO CAPAZ. PREVENÇÃO DE FOMENTO AO ÓCIO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES E INCAPACIDADE LABORATIVA DO FILHO. MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. FORMAÇÃO ACADÊMICA EM CURSO. FREQUÊNCIA COMPROVADA. MIGRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS PARENTES. PRESERVAÇÃO DA PRESTAÇAO ATÉ CONCLUSÃO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA DO ALIMENTANDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A maioridade civil do alimentando não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de o alimentando contar com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência.

2. Migrando a obrigação alimentar do poder familiar para a obrigação de solidariedade recíproca que enlaça os parentes em razão do advento da maioridade do alimentando, patenteado que, conquanto tenha alcançado a capacidade civil, se encontra matriculado em instituição de ensino superior e não exerce atividade remunerada, estando concluindo sua formação, para o que depende do concurso financeiro do ascendente, legítima a preservação da obrigação alimentar afetada ao genitor, no patamar que vige, notadamente quando firmada após o advento da maioridade do filho, pois ainda não detém condições financeiras e profissionais de se manter sem o concurso paterno.

3. Evidenciando o alimentando que, conquanto tenha alcançado a maioridade civil, não ostenta condições de se manter sem o concurso do pai, pois ainda cursa ensino superior e não exerce atividade laborativa, lastreara a subsistência de fatos impeditivos ao direito exoneratório invocado em seu desfavor, denotando que o alimentante, em contrapartida, não lastreara o direito que invocara com lastro probatório, pois não evidenciara que o filho é capaz de se manter sem seu concurso nem que a obrigação alimentar que lhe está afetada é passível de ser modula com base na sua incapacidade contributiva (CPC, art. 373, I e II).

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.